Tribunal: TJDFT
Processo: 0745293-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0745293-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SONIA MARIA FALCAO LEMES, SONIA MARIA FERRAZ, SONIA MARIA FERREIRA JINKINGS, SONIA MARIA GUERRA MADEIRA, SONIA MARIA MEDEIROS DA SILVA, STELA SILVA BARROS, SUELENE VESCI VIEIRA, STELLA MARIA MAGALHAES DE PAIVA, SUCENA ELIAS SALOMAO PELLES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte contrária acerca dos embargos de declaração de ID 57530476 (art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador